Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Charles Jefferson Lopes dos Santos contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 20209928) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. O pronunciamento atacado pelo agravo interno considerou o agravo de instrumento manifestamente inadmissível, ao reconhecer que o exequente/agravante incorreu em erro grosseiro ao interpô-lo para atacar o ato judicial extintivo do processo de execução sem resolução do mérito. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 20932437), sustenta, em relação à execução de honorários sucumbenciais, a teor do art. 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, a possibilidade de o advogado escolher se a promoverá nos autos da ação originária ou em autos apartados. Afirma que, por haver divergência em relação ao recurso cabível contra a decisão que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença, processo 0718167-54.2020.8.07.0001, interpôs agravo de instrumento e apelação de sentença. Colaciona arestos de julgados para demonstrar a existência de duas correntes de entendimento acerca da questão. Assevera não ter sido conhecida a apelação, distribuída ao e. Des. Rômulo Araújo Mendes, por não ser o meio processual adequado para impugnar a decisão determinante de o cumprimento de sentença ser formulado nos autos originários. Considera que o agravo de instrumento deve ser conhecido para ser atendido o pleito do jurisdicionado e uniformizada a jurisprudência. Aduz, em consonância com a Portaria Conjunta 85 do TJDFT, que o cumprimento de sentença deve ser processado em feito autônomo, quando a sentença for proferida em processo físico, porque a digitalização dos autos se deu após a prolação da sentença. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, por se tratar de caso de execução de verba de natureza alimentícia. Solicita a observação do princípio da colegialidade. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para, atendendo ao princípio da fungibilidade recursal, conhecer e prover o recurso do agravo de instrumento por ele interposto e, alternativamente, o julgamento simultâneo deste recurso e da apelação da sentença formulada nos autos do processo n. 0718167-54.2020.8.07.0001. Em contraminuta ao agravo interno (Id 21713297), o agravado afirma, para uso do princípio da fungibilidade, ser necessária a inexistência de erro grosseiro, porém o recorrente teria incorrido nele ao interpor agravo de instrumento para atacar pronunciamento judicial extintivo da execução de honorários. Entende, no caso, ser o recurso cabível a apelação. Sustenta que não deve ser conhecido o agravo interno por ausência de impugnação específica dos termos da decisão monocrática. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 1) Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade A agravada, em contraminuta, demanda o não conhecimento do agravo interno, ao argumento de que houve violação ao principio da dialeticidade, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática. Sem razão, contudo. O principio da dialeticidade ‘estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo, de maneira que a parte que sofrer algum gravame deverá, no ato de interposição, esclarecer os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação e apresentar o pedido de nova decisão, sob efeito de inadmissão do recurso por quebra do requisito da regularidade formal’[1]. O Superior Tribunal de Justiça, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) n. 111/RJ (2016/0183228-8 em 8/11/2016), à luz do art. 14 da Lei 10.259/2001[2], uniformizou o posicionamento da Corte nos seguintes termos: entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da ratio decidendi, pena de inobservância do ônus da dialeticidade. O argumento central do agravante, de inexistir uniformidade jurisprudencial em relação ao recurso cabível contra decisão que indeferiu o cumprimento de sentença, é bastante claro em suas razões e viabilizou para a parte agravada a compreensão da questão debatida e o exercício da ampla defesa na apresentação das contrarrazões ao agravo interno. Trago à colação a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, adiante transcrita na ementa do acórdão desta 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PARTE DO MONTANTE PELO PATRONO DA PARTE. REPASSE REALIZADO A MENOR. INOCORRÊNCIA. CONTRATO VERBAL. ARBITRAMENTO DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELA TABELA ORGANIZADA PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). REDUÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal e que combate os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, mormente quando a parte contrária apresenta contrarrazões sem maior dificuldade.(...)6. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1263175, 0730471-22.2019.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, portanto, que prejuízo não houve ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, impositivo se mostra adotar necessária tolerância a fim de buscar o entendimento das razões apresentadas, ainda que o tenham sido com atecnia. Nestes termos, REJEITO a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2) Da reconsideração da decisão atacada pelo agravo interno A decisão desta relatoria, atacada pelo agravo interno, tem o seguinte teor, ad litteris: O art. 203, nos §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil define sentença, decisão interlocutória, despacho e ato ordinatório, literalmente: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o; § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. O i. juiz indeferiu o processamento do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em processo autônomo, porque entendeu ser cabível fazê-lo no próprio processo em que o título executivo judicial foi constituído. Com essa deliberação, determinou o arquivamento e não condenou o recorrente em custas e honorários advocatícios (Id 66735105 do processo de referência). É certo se tratar de sentença o pronunciamento judicial atacado, porque, apesar de não mencionar o fundamento legal, dúvida não há quanto à aplicação do art. 924, I, do CPC[3] no indeferimento da petição inicial do cumprimento de sentença inauguradora de processo autônomo e extinção do feito sem resolução do mérito sem impor condenação ao agravante/exequente de pagar as custas e honorários advocatícios. Os arts. 1.009, caput[4], e 1.015, caput[5], ambos do CPC, preveem o recurso cabível contra sentença ser a apelação e para atacar decisão interlocutória o agravo de instrumento. Extinto o processo de execução sem resolução do mérito, exsurge como cabível e adequada a apelação para atacar a sentença e não o agravo de instrumento. Como o exequente apresentou agravo de instrumento e não apelação, faz-se oportuno verificar se é possível receber o agravo de instrumento como apelação. Pelo denominado princípio da fungibilidade recursal, o julgador pode receber um recurso pelo outro, desde que preenchidos ao menos um dos seguintes requisitos, quais sejam: a inexistência de erro grosseiro ou ocorrência de dúvida objetiva sobre qual o meio processual adequado para impugnar o pronunciamento judicial exarado. Além disso, o recurso deve ter sido apresentado dentro do prazo do recurso cabível e ser observada a regularidade formal. Esclareço esses requisitos terem sido forjados pela doutrina e jurisprudência, porque o legislador não cuidou, para o processo cível, de positivar irrestritamente regra pertinente à fungibilidade, senão apenas casuisticamente, como no caso dos embargos de declaração passíveis de recebimento como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC[6]. Diversamente, há muito tempo existe norma positivada, no Código de Processo Penal, aplicadora do princípio da fungibilidade no processo penal, como se verifica da regra do art. 579, caput e parágrafo único[7] desse diploma legal. Não há requisitos para serem atendidos. Esse preceito normativo se conforma com a verificação da interposição equivocada do recurso, para que se o receba como o cabível para atacar o pronunciamento judicial especificamente, em consonância com o princípio da unirrecorribilidade. Verifico não se aplicar o princípio da fungibilidade concretamente, porque patente a ocorrência de erro grosseiro. Afinal, o agravo de instrumento foi interposto em situação que claramente desafia apelação, haja vista ter sido extinto o processo de execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 924, I[8], c/c o art. 485, I[9], do CPC. O erro grosseiro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no processo cível. Essa situação inibe a cognição do agravo de instrumento interposto como apelação. Em atenção à matéria apreciada, transcrevo ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, respectivamente, não reconhecedores da aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da verificação de erro grosseiro na interposição errônea de recurso: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC⁄2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC⁄2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC⁄2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC⁄2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC⁄2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC⁄2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC⁄2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC⁄2015. Incidência da Súmula n. 98⁄STJ. 8. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL No 1.698.344 - MG (2017⁄0231166-2). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. VERIFICAÇÃO APÓS SENTENÇA. CAPÍTULO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 272, §8o DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 3. Constatada possível irregularidade de intimação após a prolação de sentença, o vício deve ser arguido, pelo interessado, em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabe praticar, pelo que a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inteligência do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1131038, 07056326720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verificado, portanto, ser o recurso cabível para atacar a sentença a apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e não agravo de instrumento, previsto no art. 1.015, caput, do mesmo Código, e reconhecido haver o exequente/agravante incorrido em erro grosseiro ao interpor agravo de instrumento para atacar o pronunciamento judicial extintivo do processo de execução sem resolução do mérito, concluo pelo não conhecimento do agravo de instrumento, porque desatende manifestamente os pressupostos recursais consubstanciados no cabimento e adequação. Ressalto não ficar o agravante prejudicado por essa decisão de não conhecimento do recurso, porque pude constatar haver ele interposto apelação para atacar o mesmo pronunciamento judicial (Id 68639999 do processo de referência) e estar o referido recurso em processamento no juízo de origem, com manutenção da sentença em juízo de retratação e intimação da parte apelada para oferecer contrarrazões (Id 69553199 do processo de referência). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 87, III, do RITJDFT c/c o art. 932, III, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade. Inconformado, o recorrente apresenta o agravo interno, em que informa que a apelação por ele interposta não foi conhecida pelo colegiado da e. 1a Turma Cível, com o fundamento de que o recurso cabível contra aquela decisão que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença em feito autônomo seria o agravo de instrumento. Solicita, com base na fungibilidade recursal, seja recebido e julgado o agravo de instrumento, ou o julgamento conjunto dos recursos de agravo e de apelação, como forma de uniformizar a jurisprudência. Na apelação, processo 0718167-54.2020.8.07.0001, em que exarado o ato judicial que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença para satisfação do crédito de honorários advocatícios de sucumbência – objeto idêntico ao deste recurso – a e. 1a Turma Cível, em acórdão relatado pelo e. Des. Rômulo de Araújo Mendes em julgamento de agravo interno, manteve a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante. O colegiado considerou não ser a apelação o meio processual adequado para impugnar pronunciamento judicial que determinou o cumprimento de sentença nos autos originários. Diante dos novos elementos de convicção supervenientes à prolação da decisão agravada, com amparo no art. 493, caput[10], do CPC, encontro informações razoáveis e convincentes para reconsiderar a decisão atacada pelo agravo interno. Assinalo que, no julgamento daquele agravo interno em apelação cível interposta pelo ora agravante, acompanhei o voto exarado pelo e. relator (Id 23789998 do processo 0718167-54.2020.8.07.0001). Como o art. 926, caput, do CPC preceitua que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, mister reconsiderar a decisão atacada pelo agravo interno, para que o agravante não tenha negada a prestação da tutela jurisdicional. Afinal, se mantido o pronunciamento agravado, a ele seria negado o acesso ao Judiciário nas duas vias recursais escolhidas, embora uma delas seja adequada. Impõe-se, particularmente, prestigiar o acesso à Justiça, direito fundamental de primeira dimensão, em detrimento da compreensão acerca do recurso cabível e adequado para atacar pronunciamento judicial que indeferiu o processamento de cumprimento de sentença em feito apartado e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em suma, rejeito a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada em contraminuta recursal pelo agravado e, no exercício da retratação, diante dos fatos novos ocorridos após a prolação do pronunciamento agravado, reconsidero-a para admitir o processamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, § 2o, do CPC, c/c o art. 265, § 3o[11], do RITJDFT, REJEITO a preliminar de não conhecimento do agravo interno, CONHEÇO do agravo interno e, em juízo de retratação, RECONSIDERO a decisão agravada, para admitir o processamento do agravo de instrumento. Em consequência, libere-se a pauta em que incluso o agravo interno para julgamento (Id 27090371). Passo ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 3) Da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento Reporto-me ao relatório da decisão desta relatoria, encartado no Id 20209928 sobre o agravo de instrumento. Confira-se: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Charles Jefferson Lopes dos Santos contra pronunciamento exarado pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 66735105 do processo de referência), no cumprimento de sentença n. 0718167-54.2020.8.07.0001, movido pelo agravante em desfavor de Palissander Engenharia Ltda. para recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, que entendeu não existir fundamento para a distribuição autônoma porque o processo em que se originou a condenação (autos n. 0028436-92.2003.8.07.0001, apensos ao 0028915-85.2003.8.07.0001) tramita no mesmo juízo em meio eletrônico e, por esse motivo, entendeu inaplicável a Portaria Conjunta n. 85/2016 do TJDFT. Determinou, ao final, a apresentação da pretensão nos próprios autos em que foi constituída a obrigação exequenda e determinou o arquivamento do processo autônomo. Em razões recursais (Id 18117611), aduz possuir a decisão vergastada conteúdo decisório e defende o cabimento deste agravo de instrumento. Sustenta o agravante detalhar o art. 2° da Portaria Conjunta n. 85/2016 do TJDFT a documentação necessária por ele apresentada para o pedido autônomo de cumprimento de sentença em processo autônomo, porque a sentença exequenda foi exarada em processo físico. Menciona os arts. 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994 para sustentar o interesse do advogado no recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência em processo apartado. Fala do caráter alimentar dos honorários de sucumbência perseguidos. Pleiteia também a concessão da gratuidade de justiça. Ao final, requer efeito suspensivo pra obstaculizar o arquivamento determinado. No mérito, pugna pelo recebimento e processamento do pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais em processo autônomo. Acrescento que a gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão inserta no Id 18348350, e o agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 18736575, 18736576, 18736570 e 19960121 a 19960123). É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[12]. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Entendo que estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante ao processamento do cumprimento de sentença para satisfação de crédito de honorários advocatícios de sucumbência em processo autônomo, quando requerido pelo advogado credor e o processo em que constituído o título executivo judicial tiver sido digitalizado. A sentença que condenou a agravada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação em favor do advogado agravante foi exarada no processo 2003.01.1.019683-7, autos físicos. Posteriormente, os autos foram digitalizados e passaram a ter a numeração 0028436-92.2003.8.07.0001. A sentença foi mantida no julgamento das apelações, porque os recursos das partes requeridas não foram conhecidos e o da parte autora, julgado prejudicado. O acórdão se tornou definitivo com o trânsito em julgado (Id 18117612). O advogado agravante requereu o cumprimento de sentença em processo autônomo em desfavor e Pallissander Engenharia Ltda. O processo foi autuado com o número 0718167-54.2020.8.07.0001 (Id 18117613). Na decisão agravada, o i. magistrado indeferiu o processamento do cumprimento de sentença definitivo requerido pelo advogado em nome próprio para satisfação da verba honorária sucumbencial fixada em seu favor em feito autônomo, porque considerou não ser aplicável a Portaria Conjunta 85/2016 a processo eletrônico e determinou a apresentação do requerimento nos autos principais (Id 18117614). A legitimidade do advogado para requerer o cumprimento de sentença está prevista no art. 23 da Lei 8.906/1994 que, textualmente, estabelece que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Assinalo não haver controvérsia sobre essa questão, mas a destaquei para demonstrar que o causídico está em nome próprio na demanda satisfativa a pleitear o adimplemento pela parte agravada de pagamento da verba honorária sucumbencial fixada em favor dele. A possibilidade de requerer o cumprimento de sentença em processo autônomo está prevista no art. 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que dispõe: Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. A mencionada regra legal confere faculdade ao advogado de requerer nos próprios autos. Não há imposição de que o cumprimento de sentença para satisfação da verba honorária sucumbencial seja requerido e se processe, necessariamente, nos mesmos autos em que constituído o título executivo judicial. A conveniência do advogado exequente será determinante para o modo de processamento do cumprimento de sentença. Mister considerar que a verba honorária de sucumbência tem natureza alimentar, de modo que essa particularidade pode validamente ser sopesada na escolha no requerimento nos próprios autos em que formado o título executivo judicial em favor da parte assistida pelo advogado beneficiário de dita verba, para evitar tumulto ou demora na satisfação, mormente quando se considera que a obrigação formada em prol da parte por ele defendida possa ter natureza diversa, como por exemplo obrigação de fazer, obrigação de dar, em que o crédito não ostenta natureza alimentar. Entendo ser irrelevante a menção feita pela decisão agravada à Portaria Conjunta 85, de 29/9/2016, alterada pelas Portarias Conjuntas 54, de 16/6/2017 e 3, de 1/12/2018, que regulamenta a fase de cumprimento de sentença dos autos em meio físico (SISTJ), nas unidades jurisdicionais em que foi implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe. É certo que o título executivo judicial foi proferido em processo físico e não em processo eletrônico, no entanto aquele feito foi digitalizado durante a tramitação ainda em fase cognitiva, como anteriormente mencionado. Por esse motivo, mister considerar que o processo em que encartado o referido título é eletrônico. O fator determinante para o processamento do cumprimento de sentença, no caso concreto, não é o meio em que veiculado o processo no qual o título executivo judicial foi formado, mas o exercício da faculdade conferida pela norma especial ao advogado. Ao exercê-la como parte, o causídico não poderá se beneficiar de favor concedido para a parte que representou processualmente, como, por exemplo, com a gratuidade de justiça. Deverá recolher as custas iniciais para viabilizar o processamento do cumprimento de sentença. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste colegiado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROLATADA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. FIXAÇÃO. ADVOGADO. INCONFORMISMO. RECURSO AVIADO EM NOME PRÓPRIO E NA DEFESA DE DIREITO AUTÔNOMO. PREPARO. NECESSIDADE. GRATUIDADE LEGALMENTE ASSEGURADA À PARTE. EXTENSÃO AO PATRONO. INVIABILIDADE JURÍDICA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça legalmente resguardada ao autor de ação acidentária consubstancia direito personalíssimo e incomunicável, não sendo passível de ser estendido ao seu patrono quando demanda direito próprio e autônomo traduzido na verba honorária de sucumbência que lhe fora assegurada pela sentença (Lei no 8.213/91, art. 129; Lei no 8.906/94, art. 23). 2. O advogado, ao aviar pretensão executiva destinada à satisfação da verba honorária de sucumbência que lhe fora assegurada, exercita direito próprio e autônomo, não podendo se valer das prerrogativas legalmente reservadas exclusivamente à parte patrocinada, notadamente a gratuidade de justiça oriunda da natureza da ação formulada em seu nome, resultando dessa regulação que, ao interpor recurso em face de decisão que modulara o crédito que o assiste, deve prepará-lo na forma exigida, sob pena de deserção. 3. A exata tradução da regra inserta no artigo 511 do estatuto processual é no sentido de que, consubstanciando o preparo pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, à parte recorrente está afetado o ônus de realizá-lo e comprovar sua efetivação no momento da interposição do recurso, ou seja, concomitantemente ao exercitamento do direito de acesso ao duplo grau de jurisdição, pois nesse momento se realiza o direito ao recurso que a assiste, sob pena de se operar a deserção. 4. A insubsistência da consumação do preparo de forma contemporânea à interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido no momento do exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição. 5. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime. (Acórdão 863245, 20150020063653AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/4/2015, publicado no DJE: 5/5/2015. Pág.: 194) O art. 523, caput, do CPC prevê que o cumprimento de sentença definitivo se inicia por requerimento do exequente, e isso leva ao entendimento de que protocolado nos mesmos autos em que exarada a sentença exequenda. No entanto, referida regra não é impositiva, porque deve ser considerada em harmonia com a do art. 24, § 1o, da Lei 8.906/1994. Esta confere ao advogado credor de honorários advocatícios de sucumbência a faculdade de requerer o cumprimento de sentença em processo autônomo e isso tem razão de ser, como anteriormente demonstrado. É relevante assinalar que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior, nos termos do art. 2o, § 2o, do DL 4.657/1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, consoante a Lei 12.376/2010. Por isso, exercida validamente a faculdade pelo agravante como advogado credor, não poderia o i. magistrado restringi-la sem demonstração dos fundamentos para não consentir com o processamento autônomo do cumprimento de sentença. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça adiante transcrita nas seguintes ementas, que bem resumem os acórdãos a que se referem: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. AUTOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB, a verba honorária sucumbencial constitui direito autônomo do advogado, razão pela qual a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça orienta no sentido de reconhecer o interesse de agir e a legitimidade concorrente entre o patrono e o assistido para a execução da referida verba. 2. O advogado tem a faculdade de promover a execução de seus honorários nos próprios autos da ação em que tenha atuado ou por intermédio de processo autônomo, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei 8.906 /1994. 3. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1193250, 07055145420198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA COMO EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 23 E § 1o DO ART. 24 DA LEI 8.906/94. FACULDADE DE ESCOLHA DO PATRONO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO CREDOR. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELO PROVIDO. 1. Os honorários de sucumbência pertencem exclusivamente aos advogados a quem são devidos, os quais detêm inteiramente o direito de ação, cabendo a eles, e a eles tão somente, optar pelo que lhes for mais conveniente, podendo a execução ser promovida nos mesmos autos da condenação principal; em autos apartados; ou mesmo não ser executada, se assim pretenderem os causídicos, consoante inteligência dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94. 2. O advogado tem legitimidade para exigir os seus honorários em execução autônoma. De igual modo, pode exigir na fase de cumprimento de sentença os honorários que lhe foram arbitrados na sentença, em petição autônoma. 3. A execução dos honorários de sucumbência em processo autônomo, com base na conveniência do causídico, consiste em direito expressamente previsto no Estatuto da Advocacia e em consonância com o estatuto processual vigente, razão pela qual não há se falar no indeferimento da petição inicial com base em ausência de interesse processual. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1189926, 07022813420198070006, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, reconheço a probabilidade do direito alegado pelo agravante ao processamento, em feito autônomo, do cumprimento de sentença definitivo por ele requerido para a satisfação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em seu favor. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A simples afirmação de se tratar de verba de natureza alimentar não demonstra concretamente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A situação danosa deve se referir ao processo em si e não à obrigação que se pretende obter a satisfação. Nesse contexto, alegações fundadas em anseios pessoais de obtenção de célere satisfação do crédito não se mostram idôneas para comprovar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1]NUNES, Dierle. Direito constitucional ao recurso. RJ: Lumen Juris, 2006, p. 102. [2]Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei. [3] Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [5] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [6] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o . [7] Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. [8]Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; [9] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [10] Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. [11] Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. [12] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;